Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 1007205-51.2021.8.11.0000
RECORRENTE: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE
RECORRIDO: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante os óbices sumulares 83, 5 e 7/STJ.
O embargante alega: “(...) r. decisão embargada foi omissa em relação ao fundamento do Recurso Especial que ataca o v. acórdão no ponto em que demonstra que a matéria em discussão no Agravo de Instrumento (inexistência e inexigibilidade do título executivo) já havia sido objeto de decisão anteriormente proferida pelo Juízo de Primeiro Grau sem que houvesse a interposição de recurso, sendo atingida pela coisa julgada, aplicável também às matérias de ordem pública, demonstrando a violação do art. 505 e 507, do CPC”.
(...) O Recurso Especial interposto demonstrou que o v. acórdão atacado rediscutiu matéria já decidida pelo r. Juízo de Primeiro Grau e que já estava atingida pela coisa julgada, violando o art. 505 e 507 do CPC”. O Recorrente não invocou a preclusão da matéria em relação ao Agravo de Instrumento indicado no voto recorrido, mas em relação às decisões já proferidas e não atacadas pelo r. Juízo de Primeiro Grau. O equívoco na análise da matéria foi da d. Relatora do voto condutor do acórdão recorrido e não do recurso interposto, não podendo a parte ser prejudicada pela inobservância de decisões já proferidas pelo r. Juízo de Primeiro Grau”. A preclusão que não atinge a matéria de ordem pública é aquela que propicia sua alegação a qualquer tempo, mas apenas uma única vez no curso do processo, não viabilizando a todo momento a rediscussão da mesma matéria, como vedam os supracitados dispositivos violados e como o recurso atacou”.
Requer o provimento dos embargos de declaração.
Recurso tempestivo (id. 119892452).
Contrarrazões (id. 119980960).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Verifica-se que a parte embargante reprisa os mesmos fundamentos do recurso especial, insistindo na controvérsia apresentada em seu excepcional, qual seja, ofensa à coisa julgada em relação à matéria de inexistência e inexigibilidade do título executivo, uma vez que já foi objeto de prestação jurisdicional, não sendo possível a rediscussão, ainda que se trate de matéria de ordem pública pois alcançada pela preclusão
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial é precária, e contra ela cabe agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça